Tribunal: TJDFT
Processo: 0703050-49.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703050-49.2022.8.07.0002 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MOISÉS INÁCIO FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÕES CORPORAIS. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO. DIREITO AO SILÊNCIO GARANTIDO. NULIDADE INEXISTENTE. REGIME ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ADEQUAÇÃO. 1. Inviável o reconhecimento de nulidade da audiência de interrogatório, por inobservância do direito ao silêncio, porquanto não comprovado que o Defensor Público, representando o réu na audiência, tenha o coagido a confessar. 2. A afirmação da vítima no sentido de que o acusado é usuário de drogas e de álcool, não serve para macular a conduta social, pois, em princípio, trata-se de problema relacionado a saúde do indivíduo. 3. Considerado o disposto no artigo 33, § 2o, ‘c’ c.c. § 3o, do Código Penal, bem assim o montante da pena estabelecida, no específico caso dos autos, afigura-se adequado o regime aberto para cumprimento da pena, ainda que tenham recebido avaliação negativa as circunstas e consequências do crime. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, sustentando que a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, autoriza a determinação de regime inicial mais gravoso do que seria fixado exclusivamente com base no quantum de pena. Pugna, assim, pelo estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à alegada afronta aos artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030